Tribunal: TJMT
Processo: 0011065-46.2013.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011065-46.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO ALVES DA SILVA - CPF: 274.794.391-72 (APELADO), HUELTO ALVES DE LIMA - CPF: 852.719.181-49 (APELADO), TELMA ALVES DE LIMA BARBOSA - CPF: 632.355.951-04 (APELADO), NILVAN FONSECA DA SILVA - CPF: 864.829.391-04 (APELANTE), HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO), NILVA FONSECA DA SILVA - CPF: 771.904.241-72 (APELANTE), RENATA PATRICIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 652.111.201-59 (ADVOGADO), ANTONIO MANUEL BARRETO DA CONCEICAO - CPF: 015.668.744-59 (APELANTE), ANTONIO MANUEL BARRETO DA CONCEICAO - CPF: 015.668.744-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVAN FONSECA DA SILVA - CPF: 864.829.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO ALVES DA SILVA (APELADO), SELMA ALVES DE LIMA SOUZA - CPF: 568.510.141-49 (APELADO), ANA DE LIMA SILVA - CPF: 329.204.071-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 10 ANOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Nilva Fonseca da Silva contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária formulado por Francisco Alves da Silva, sucedido processualmente por seu Espólio e herdeiros, declarando a prescrição aquisitiva e o domínio do imóvel em favor do autor. A sentença determinou o registro imobiliário do bem usucapiendo e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a nulidade da sentença pela alegada ausência de citação válida de coproprietário do imóvel, Antônio Manuel Barreto da Conceição;
(ii) o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do coproprietário ao processo supre a ausência de citação formal, conforme disposto no art. 239, § 1º, do CPC, inexistindo nulidade processual.

4.

A posse do autor foi exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, pelo período superior a 10 anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, sendo utilizada como moradia habitual e para fins produtivos, sem oposição de terceiros.

5.

A alegação de posse precária, derivada de comodato ou parceria agrícola, não encontra amparo em elementos concretos nos autos, sendo afastada pela análise da prova testemunhal e documental.

6.

A boa-fé não é requisito para o reconhecimento da usucapião extraordinária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo suficientes a posse qualificada pelo tempo e modo exigidos pela lei.

7.

O pagamento de impostos pela apelante não descaracteriza a posse exercida pelo autor, que consolidou domínio fático sobre o imóvel, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9.

O comparecimento espontâneo ao processo de parte que deveria ter sido citada supre eventual vício de citação, conforme art. 239, § 1º, do CPC.

10.

A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal, sendo desnecessária a comprovação de justo título ou boa-fé.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 239, § 1º; Código Civil, art. 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC nº 00433495920148110041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 23/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Nilva Fonseca da Silva, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da
Ação de Usucapião Ordinário
, movida por Francisco Alves da Silva, sucedido processualmente por seu Espólio e herdeiros.

A mencionada Juíza julgou procedente o pedido de usucapião, declarou a prescrição aquisitiva e domínio do imóvel descrito e caracterizado na petição inicial em favor do Autor da ação, condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (valor venal do imóvel – R$ 7.700,00) e, por fim, determinou a expedição de mandado para o devido registro imobiliário do bem usucapiendo.

A Recorrente alega que a sentença deve ser anulada, devido à inexistência de citação válida de Antônio Manuel Barreto da Conceição, cogitado como coproprietário do imóvel.

No mérito, aduz a ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião,
animus domini
, pois a ocupação do local se deu em regime de comodato com a Recorrente, no contexto de uma 'parceria agrícola'; o autor da ação jamais exerceu posse tranquila, pacífica e contínua do imóvel, além da ausência de boa-fé, pois caracterizada 'invasão', com a existência de oposição de terceiros.

A apelante afirma que, na prática, era ela quem arcava com os impostos da propriedade, já que repassava o valor aos Apelados. Além disso, aponta que estes não demonstravam interesse em regularizar a situação perante o Poder Público nem em cuidar da adequada preservação do imóvel.

Os sucessores processuais de Francisco Alves da Silva apresentaram contrarrazões rechaçando os argumentos da Apelante e defendendo a manutenção integral da sentença (id. 221106330).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Nilva Fonseca da Silva insurge-se contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da
Ação de Usucapião Ordinário
, movida por Francisco Alves da Silva, sucedido processualmente por seu Espólio e herdeiros.

Na ocasião, a mencionada Magistrada julgou procedente o pedido de usucapião, declarou a prescrição aquisitiva e domínio do imóvel descrito e caracterizado na petição inicial em favor do Autor da ação, condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (valor venal do imóvel – R$ 7.700,00) e, por fim, determinou a expedição de mandado para o devido registro imobiliário do bem usucapiendo.

Extrai-se dos autos que Francisco Alves da Silva ajuizou a ação de usucapião, em 13.11.2013, alegando estar na posse mansa, pacífica e contínua, sem oposição e com
animus domini
do terreno de 437,50m2, localizado na Av. Presidente Vargas, quadra 165, Lote 01, Bairro São José, na cidade de Barra do Garças, com inscrição Municipal n. 302.410.0259000-3, no qual realizou benfeitorias, obras e serviços de caráter produtivo, utilizando-o como lar e moradia de familiares, bem como para o fim a que se destina.

Destacou o fato de ser deficiente, ter adquirido o imóvel em 05.05.1996, por intermédio do escritório de assentamento do Bairro São José (id. 221106202 - Pág. 12), nele residindo há mais de 10 (dez) anos.

Expôs que a aquisição se deu por uma doação realizada pelo Sr. José Alves, já falecido e que, à época, era procurador da imobiliária E. L. Esteves, que consta no documento como proprietária do imóvel (221106202 - Pág. 11).

Diante dessas circunstâncias e sob a alegação de que preenche todos os requisitos legais, pleiteou a outorga do domínio do imóvel objeto da ação, a fim de receber o título para registro no cartório de imóveis competente.

Para complementar os requisitos legais, demonstrou, ainda, por intermédio da certidão negativa de id. 221106202 - Pág. 13, que não possuía qualquer imóvel registrado em seu nome.

Em 28.02.2014, juntou aos autos o memorial descritivo do imóvel objeto da usucapião (id. 221106202 - Pág. 21/22) e, em 24.06.2014, apresentou a Certidão Negativa de Ações Possessórias com o bem usucapiendo e a lista dos confrontantes (id. 221106202 - Pág. 24/25).

O Edital de Citação da Usucapião Extraordinária foi expedido (id. 221106202 - Pág. 27) e os entes públicos comunicados da ação, ao passo em que o Município de Barra do Garças informou ausência de interesse, visto que a fração de terras sujeita à usucapião urbano é de 450 m2 e a Constituição da República coloca como sujeita à usucapião a fração de 250m2 (art. 183), além de demonstrar a ausência de débito fiscal referente ao imóvel.

A União, também, informou sua ausência de interesse na causa (id. 221106202 - Pág. 48), pois o imóvel usucapiendo não está discriminado ou matriculado em seu nome, além de se encontrar fora da faixa de fronteira.

Nesse mesmo sentido manifestou-se o Estado de Mato Grosso, pois o imóvel não foi localizado como área estadual (id. 221106202 - Pág. 53).

Devido à renúncia do advogado cadastrado, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso passou a patrocinar a causa em favor do Autor. (id. 221106203 – pág. 2/11).

Após várias tentativas infrutíferas para citação de Nilvan Fonseca da Silva, houve a citação por edital e a Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral em seu favor (id. 221106204 - Pág. 13/14).

Após a manifestação quanto à especificação de provas, Nilvan Fonseca da Silva veio aos autos, por intermédio de causídico particular, para comprovar que não é proprietário do imóvel desde 21.03.2013, quando houve transmissão da propriedade por Escritura Pública de Compra e Venda.

Devido ao falecimento do autor da causa, em 22.08.2022, a Defensoria Pública pugnou pela suspensão do curso do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para regularização do polo ativo.

Em 07.10.2022, o Espólio de Francisco Alves da Silva, representado pela viúva, Sra. Ana de Lima Silva, veio aos autos e apresentou os demais herdeiros: Selam Alves de Lima Souza, Telma Alves de Lima e Huelto Alves de Lima.

Regularizado o polo passivo, por determinação judicial, os requeridos, Nilva Fonseca da Silva e Antônio Manoel Barreto da Conceição, apresentaram contestação argumentando serem os verdadeiros proprietários da área, bem como que o Autor da Ação não preenchia os requisitos para usucapião do imóvel descrito nos autos.

O requerimento de prova testemunhal apresentado pela parte autora foi deferido pelo Juiz Singular, que fixou como ponto controvertido “
o exercício da posse do imóvel usucapiendo, com ânimo de dono, pela autora, no prazo e nas condições exigidas para a usucapião pleiteada, sem prejuízo de outras questões
”.

Após a audiência de instrução e as alegações finais apresentadas pelas partes, adveio a sentença de procedência do pedido de usucapião, em que foi declarada a prescrição aquisitiva e domínio do imóvel descrito e caracterizado na petição inicial em favor do Autor da ação.

Por conseguinte, a Recorrente foi condenada ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (valor venal do imóvel – R$ 7.700,00).

Ao final, determinou a expedição de mandado para o devido registro imobiliário.

Primeiramente, no que se refere à preliminar de nulidade pela ausência de citação do senhor Antônio Manuel Barreto da Conceição, verifica-se que a pretensão não encontra amparo, pois o processo transcorreu regularmente, com manifestação espontânea da parte requerida.

O entendimento jurisprudencial é pacífico ao assentar que a falta de citação, quando suprida por comparecimento espontâneo, não enseja nulidade processual (Art. 239, § 1º, do CPC).

Portanto, não há falar em vício procedimental capaz de invalidar a marcha processual e, por essa razão,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito recursal, vê-se que a questão de fundo reside na verificação do preenchimento dos requisitos necessários à configuração da usucapião extraordinária, conforme recomnhecido na sentença apelada.

No caso concreto, a análise da prova testemunhal, dos documentos juntados e do auto de constatação confirma que a posse exercida pelo autor da ação, por mais de dez anos, caracterizou-se como mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, além do imóvel ser utilizado como moradia habitual, sem qualquer oposição por parte de terceiros, o que ratifica o preenchimento dos requisitos legais.

É cediço que o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, estabelece:
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A apelante argumenta que a posse teria caráter precário, derivado de comodato ou parceria agrícola, sem apresentar elementos concretos que sustentem tal alegação.

Os depoimentos das testemunhas revelaram que o autor exerceu domínio fático sobre o imóvel, mantendo-o em condições de uso e habitabilidade, o que é suficiente para respaldar a usucapião.

Quanto à boa-fé, embora não seja exigência para a usucapião extraordinária, os elementos dos autos indicam que o autor agiu com o intuito legítimo de consolidar a propriedade do bem. O pagamento de impostos, ainda que alegadamente realizado pela apelante, não descaracteriza a posse exercida pelo autor.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial, inclusive desta Corte Estadual, consolida-se no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos legais da usucapião, é desnecessária a comprovação de justo título ou boa-fé, bastando a posse qualificada pelo tempo e modo estabelecidos. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSE ININTERRUPTA E PACÍFICA POR MAIS DE 30 ANOS – CADEIA POSSESSÓRIA COMPROVADA – PRAZO DOS SUCESSORES CONTABILIZADO – ART. 1.243 DO CC – DESNECESSIDADE DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – PRESSUPOSTOS DO ART. 1.238 PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1. A usucapião extraordinária independe de justo título e boa-fé. 2. O art. 1.243 do CC possibilita a contagem da posse dos antecessores para efeito do requisito temporal da usucapião. 3. Rejeita-se a alegação de suspeição de testemunhas quando inexistente a comprovação do interesse concreto no litígio. (TJMT. RAC 00433495920148110041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 23/11/2022. Publicação: 25/11/2022).

Desta feita, não há que se falar em reforma da sentença recorrida, pois em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Fortes nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Nilva Fonseca da Silva
, para manter integralmente a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024